Tribunal: TJMT
Processo: 1020148-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020148-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENDER FELIPE RAMOS DA SILVA - CPF: 062.355.531-02 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL.
CONDENAÇÃO NÃO EXISTENTE.
CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. SEM PROVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. ILICITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

consiste

na

reforma
da
sentença
de
condenação

não

existente
.
A
pretensão
do
recorrente

consistente

na

exclusão
de
multa

astreinte

pelo

não

cumprimento
de
obrigação
de
fazer

não

merece

conhecimento
, visto que
inexiste

este

condenação

na

sentença
.

2. As
condições
da
ação

são

definidas

através
da Teoria da
Asserção
,
ficando

a

análise

restrita

aos

fundamentos
da
petição

inicial
, salvo
situações

excepcionais
.
Inexistindo

regra
que
estabeleça
a
necessidade
de
prévia

solicitação

administrativa
para,
após
, formular
requerimento

na
via judicial,
não

há
se
falar

em

ausência
de interesse processual.

3.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

inexistência
de
prova
,
invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança
é
indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

4.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral

in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
.

O
restritivo

questionado
é o
primeiro

registrado
,
capaz
de
gerar

dano
moral.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Condenação

por

danos

morais
no valor de
R$
6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

6.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

hipótese

tipificada
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.
Havendo

cessão
de
crédito

sem

notificação
do
devedor
, o

fato
da
parte

devedor
alegar
a

inexistência
de
relação

jurídica
com a
parte

reclamada
,
sendo

esta
a
cessionária
do
crédito
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
.

7.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).

Sendo o
ilícito
de
natureza

extracontratual
,
o valor
do

dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
.

8.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

9.
D
iante da
ausência
de
contrarrazões
,
não

há

condenação
de
honorários
.
Condenação

apenas
de
custas

processuais
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

WENDER FELIPE RAMOS DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
BANCO BRADESCO
S.A.
.

Sentença

proferida
no ID179033218
/PJe
2
.
Entendeu
que
não

houve

prova
da
origem
da
dívida
e que é
devida
a
declaração
de
inexistência
do
débito
.
Pontuou
que
o

restritivo
de
crédito

indevido

gera

dano
moral
in re
ipsa
.
Ponderou
que o valor de R$
6.000,00
é o
suficiente
e
razoável

como

indenização

por

danos

morais
.
Não

vislumbrou

elementos
que
justificasse
a
condenação
da
parte

reclamante
a
litigância
de
má-fé
. Diante do
exposto
,
julgou

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID179033219
/PJe
2
.
Suscitou
a
inexistência
de interesse de
agir
, visto que a
parte

reclamante

não

tentou
resolver
administrativamente
o
problema

relatado
.
Argumentou ser impossível a declaração de inexigibilidade do débito
,
justificando
que
o

débito

esta

devidamente

comprovado
.
Exarou
que a
responsabilidade
pela
notificação
do
restritivo
de
crédito
é do
órgão

mantenedor
e que
a

indevida
a
repetição
de
indébito

em
dobro e que
não

há

dano
moral a ser
indenizável
. Em
observância

a

eventualidade
,
sustentou
que o valor
fixado

em

primeiro

grau
é
excessivo
e que
deve
ser
reduzido
.
Sustentou

também
ser
indevida

a

aplicação
da
multa

diária
e que a data
inicial
dos
juros
de mora
deve
ser a
partir
do
arbitramento
da
condenação
. Por
último
,
sustentou

também
que a
parte

reclamante

deve
ser
condenada

por

litigância
de
má-fé

em

virtude
da
alteração
da
verdade
dos
fatos
. Ao final,
requereu o provimento do recurso para reforma do julgado e a

improcedência
total dos
pleitos
da
inicial
.

Não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Admissibilidade
. Interesse
recursal
.

Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

consiste

na

reforma
da
sentença
de
condenação

não

existente
,
não

há
interesse
recursal
.

Neste
sentido
é o
entendimento

jurisprudencial

pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.
1. Segundo a
jurisprudência
do STJ,
não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de interesse
recursal
(
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5,
Primeira

Turma
, DJe de 24/11/2022).
2.
Hipótese

em
que a
pretensão
da
parte

agravante

foi

acolhida

quando
do
julgamento

monocrático
dos embargos de
declaração
,
não

havendo

sucumbência

em

relação

ao

ponto
do
seu

inconformismo
,
devendo
ser
reconhecida

a

ausência
de interesse
recursal
.
3.
Agravo

interno

não

conhecido
.
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.
1.
Não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de interesse
recursal
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
15/06/2020, DJe 17/06/2020;
AgInt
no AREsp 1.013.111/RJ, Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
10/12/2019, DJe 16/12/2019).
2.
Agravo
Interno do particular
não

conhecido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

A
pretensão
do
recorrente

consistente

na

exclusão
de
multa

astreinte

pelo

não

cumprimento
de
obrigação
de
fazer

não

merece

conhecimento
, visto que
inexiste

este

condenação

na

sentença
.

Interesse processual.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

definidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
, a qual
preconiza
que
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia
,
existem

situações

excepcionais

em
que
há

exigências

pré-definidas
para a
satisfação

específica
das
condições
da
ação
.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

almeja a declaração de inexistência de débito e indenização

por

danos

morais

em

virtude
de
restritivo

indevido
.

Não
obstante
existir

casos

previsto

em
lei que
o

acesso

ao
Poder
Judiciário

esteja

condicionado
à
prévia

tentativa
da
solução

administrativa
do
problema
, no
presente

caso
,
não

há

nenhuma
norma que
estabeleça

esta

condição
.

Por
esta

razão
, o simples
fato
da
parte

reclamante

não

ter

procurado
a
parte

reclamada

administrativamente
para
tentar

solucionar
o
problema

não

evidência
o
seu

desinteresse
processual, logo a
preliminar

deve
ser
rejeitada
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor.

Assim, pela
insuficiência
de
provas
da
origem
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a ser
cumprida
pela
parte

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobran
ça indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido

preconiza
a
Súmula
385 e
julgamento
de
Recurso

Repetitivo
do STJ
:

(...) 2."Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016, DJe 16/05/2016)

Conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385 do STJ

somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

No mesm
o sen
tido:
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID
179033201/
PJe2
, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
.

Portanto, é cabível a indenização por danos morais em caso de restrição
indevida

de crédito
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013, DJe 11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
(
restritivo
de
crédito
, com
negativações

posteriores
),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$6.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela qual
deve
ser
mantido
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

Segundo

a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça,

a

mera

utilização

de

recursos

previstos

em

lei

não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o

caráter

manifestamente

infundado

do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar

o

normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017, DJe 22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
, o
caráter

manifestamente

infundado
da
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar

onormal

trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
que
o

fato
da
parte

reclamante

ter

alegado

em

sua

Petição

Inicial
a
inexistência
de
relação

jurídica
com a
parte

reclamada
e
esta

ter

consigo

demonstrar

a

origem
do
débito
, no
presente

caso
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
, visto que
houve

cessão
de
credito
da
credora

originária

em
favor da
parte

reclamada
e a
parte

reclamante

não

tinha

conhecimento

deste

fato

por

não

ter

sido

notificada
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.

O termo inicial para incidência
dos juros de mora da condenação
em indenização
por danos morais
já se
trata de matéria
sedimentad
a
no Egrégio Superior Tr
ibunal de Justiça
.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
,
os juros de mora incidem
a partir da citação
:

RECURSO ESPECIAL.
(...)
6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Já n
a hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros d
e
m
ora incidem
desde

o
evento danoso
,
nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.
(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora
a
súmula

seja
de 1992, o
entendimento

se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Minist
ro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

No presente caso, considerando que o ilícito
de uma suposta fraude, não existindo
contrato prévio entre as partes,
possui natureza
extracontratual

e deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Na
forma
do art.
55 da Lei no 9.099
/95,

condeno
a recorrente ao pagamento das
custas processuais,
observado
o
disposto
no art. 98, § 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.
Sem honorários advocatícios,
ante a ausência de contrarrazões
(STJ
:

AgRg
no
AREsp
240.480/PE e REsp 1135887/SP)
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023